Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-65.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017671-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGIANA DE CARVALHO SILVA - CPF: 038.414.363-66 (ADVOGADO), LUCAS SOUSA MUNIZ - CPF: 061.511.821-62 (PACIENTE), CHARLES JUNQUEIRA BORGES - CPF: 992.951.641-72 (ADVOGADO), ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS (IMPETRADO), CHARLES JUNQUEIRA BORGES - CPF: 992.951.641-72 (IMPETRANTE), REGIANA DE CARVALHO SILVA - CPF: 038.414.363-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PEDRO MARQUES ANDRADE JUNIOR - CPF: 026.888.181-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESE DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. WRIT NÃO ADMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente desde 07/novembro/2024, no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 02/dezembro/2024 e recebida no dia seguinte pelo Juízo de origem;
(iii)
audiência de instrução designada para data de 02/julho/2025.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível analisar a tese de ausência de
periculum libertatis
;
(ii)
há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se admite a análise de tese ausência de
periculum libertatis
que já foi apreciada em
habeas corpus
pretérito.

6. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

7. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem e há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312;
caput
; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Lucas Sousa Muniz
com fundamento na garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que “
desde a prisão do paciente, no dia 07 de novembro de 2024, até a presente data, já se passaram 205 (duzentos e cinco) dias [...] sendo que, sequer foi designada data para audiência de instrução e julgamento, não havendo, portanto, qualquer previsão de encerramento da instrução processual
”.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 291483472).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 292866885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 296290863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, registra-se que a tese de invalidade dos fundamentos da constrição cautelar foi apreciada e rechaçada pela Quarta Câmara Criminal ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1006219-58.2025.8.11.0000, cuja ordem foi denegada por unanimidade, conforme ementa abaixo reproduzida:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes: (i) após desentendimento no trânsito, o paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo em face da vítima, que atingiu a região da face; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito e do risco de fuga; (iii) as investigações policiais constataram que o paciente possui um veículo semelhante ao identificado pelas câmeras de segurança e a vítima o reconheceu por meio de fotografias; (iv) após as circunstâncias delitivas, os agentes policiais foram à residência do paciente e de depararam com uma placa de aluguel; (v) vizinhos informaram que o paciente e a sua mãe fizeram mudança no período noturno; (vi) mandado de prisão preventiva cumprido no Estado do Pará.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se: (i) o requisito do fumus comissi delicti resta devidamente preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. Havendo indícios concretos de que o paciente buscou se subtrair à aplicação da lei penal ao se ausentar deliberadamente de seu domicílio, resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Assim, por não ter havido alteração fática que justifique a reanálise pretendida, é forçoso reconhecer a reiteração da matéria, circunstância a impedir o processamento do
mandamus
nesse ponto.

Na parte conhecida, inexiste excesso de prazo a justificar a concessão da ordem.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que em 24/setembro/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 07/novembro/2024.

Em 13/novembro/2024, o inquérito policial foi concluído e o paciente, indiciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Posteriormente, em 02/dezembro/2024, o paciente foi denunciado e, no dia seguinte, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação do paciente para responder à acusação.

O paciente foi citado em 09/janeiro/2025 e a resposta à acusação foi apresentada em 21/março/2025, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 10/junho/2025, o Juízo de origem manteve a custódia cautelar do paciente e designou a audiência de instrução para 02/julho/2025.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque o mero descumprimento dos prazos almejados pelo legislador, por si só, não configura constrangimento ilegal, pois a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

E quarto, porque a designação de audiência de instrução para julho deste ano é aceitável, sobretudo quando se têm em mente a expressiva quantidade de processos que tramita no Juízo impetrado e a especial complexidade das matérias envolvidas.

De todo modo, em data próxima a autoridade judiciária declarará encerrada a fase instrutória, concederá prazo para as partes oferecerem memoriais escritos e, depois, proferirá decisão, a refletir o prognóstico de breve finalização da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Lucas Sousa Muniz
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025